Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-76.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS MOVIDA PELO CONDOMINIO PARQUE RIACHO CONTRA TATIELLY, EX SÍNDICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONDOMÍNIO. AUDITORIA CONTÁBIL. EX-SÍNDICA. CONTAS IRREGULARES. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença de parcial procedência proferida no bojo da ação de exigir contas. 1.1. Nesta sede recursal, a requerida pugna pela reforma da sentença, reconhecendo-se a sua prestação de contas ou, subsidiariamente, retornem os autos à origem para o adequado prosseguimento do feito, com oportunidade de defesa e oitiva das testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: I) a ocorrência de nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa; II) a necessidade de reforma da sentença em relação às contas declaradas irregulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – rejeitada. 3.1. No caso, o feito se encontrava na segunda fase do procedimento da ação de exigir contas, tendo sido determinado à requerida que prestasse contas do período de 10/2016 a 4/6/2017, em razão da auditoria contábil realizada pelo autor. 3.2. Carreados os documentos pelo condomínio autor, a ex-síndica apresentou suas respostas aos questionamentos constantes no relatório da auditoria, após o que o requerente se manifestou impugnando a prestação de contas e solicitando os esclarecimentos especificados. 3.3. Embora alegue não ter sido devidamente intimada para contestar tal pronunciamento, verifica-se que a requerida peticionou pedindo a produção de prova testemunhal, oportunidade em que fez menção expressa à solicitação de esclarecimentos pelo autor, o que denota seu conhecimento a respeito da petição, cujo conteúdo deveria ter impugnado especificamente. 3.4. De qualquer modo, as insurgências do autor se referiam aos períodos de outubro/2016 e janeiro, fevereiro, março, e junho/2017, em relação aos quais a requerida já havia se manifestado. Destarte, a conjuntura narrada não caracteriza cerceamento de defesa. 3.5. Posteriormente, em sede de sentença, o magistrado entendeu que o processo deveria ser dirimido pela prova documental já colacionada aos autos. 3.6. No mérito, especificamente quanto à comprovação da necessidade de uso de dinheiro do condomínio para pagamento de almoço em restaurante no dia 21/10/2016, o julgador ainda consignou “não ser o caso de produção de prova oral, pois difícil crer que eventual testemunha se recorde do assunto tratado cerca de 6 anos atrás”. 3.7. O magistrado realizou a devida ponderação acerca da necessidade e utilidade da produção de provas para a formação de seu convencimento, sendo certo que o decurso do tempo é fator capaz de inviabilizar a produção de prova oral em virtude de esquecimento dos fatos, dentre outros motivos. 3.8. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos.
4. O síndico é o encarregado da gestão direta do condomínio, com obrigações estabelecidas no ordenamento jurídico, particularmente no Código Civil, na Lei no 4.591/64, assim como nas Convenções Condominiais e nos Regimentos Internos. 4.1. O dever legal imposto ao síndico à prestação de contas decorre do art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil e, para tanto, deve guardar as notas fiscais, recibos e comprovantes, para que comprove, documentalmente, os gastos realizados por meio das verbas do condomínio, conforme prevê o art. 22, § 1o, da Lei n. 4.591/64, que o síndico ceve manter guardado, pelo prazo de 5 anos, toda a documentação relativa ao condomínio, referente ao período em que estiver ocupando a função.
5. Das contas irregulares. 5.1. A alegação genérica de que a despesa com almoço ocorreu em virtude da prestação de serviços para condomínio não se sustenta, porquanto não especificada em qualquer momento qual seria a diligência realizada na companhia do subsíndico, tampouco carreado aos autos qualquer elemento de prova a embasar tal afirmação. 5.2. A incapacidade da apelante em demonstrar documentalmente a pertinência do gasto em relação ao condomínio leva à sua condenação na obrigação de restituir a quantia. 5.3. O comando sentencial referente ao pagamento da fatura da CEB em duplicidade não importa em cerceamento de defesa, considerando sua clareza no sentido de que está demonstrado o pagamento em duplicidade, entretanto, as faturas já carreadas aos autos pelo requerente estão parcialmente cobertas, incumbindo-lhe juntar aos autos as mesmas faturas, na íntegra, na fase de cumprimento de sentença, sob pena de se reputar como compensado o valor pago em duplicidade. Não há dúvida acerca do documento a ser juntado, porquanto já existente e individualizado nos autos, cuja não apresentação no cumprimento de sentença atrai presunção favorável à apelante. 5.4. O atraso no pagamento das faturas de energia elétrica não se justifica, haja vista o saldo bancário existente à época do vencimento (8 de fevereiro de 2017) era suficiente para quitar a obrigação sem comprometer os demais encargos devidos, com datas posteriores de vencimento. Ainda assim não fosse, esta Corte possui entendimento no sentido de que eventuais dificuldades financeiras do condomínio não são capazes de legitimar irregularidades encontradas nas contas. 5.5. O relatório da auditoria identificou a retenção ISS E INSS sem comprovante de pagamento e, em resposta ao relatório, a requerida reconheceu ter sido orientada a reter os valores de ISS e INSS, conforme consta nas próprias notas. A sentença reconheceu o atraso no recolhimento de tais verbas no período referente a março e abril de 2017, tendo ocorrido a quitação pelo condomínio em junho de 2017, fato comprovado documentalmente. Estando a condenação da requerida apoiada em provas e na jurisprudência deste TJDFT, o pronunciamento judicial não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido. 6.1. Tese de julgamento: “I) Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. II) A revisão dos fatos e provas produzidos na origem denota que as contas prestadas pela ex-síndica foram parcialmente inadequadas, tendo em vista a existência de despesas realizadas pelo condomínio sem a devida demonstração de pertinência, em duplicidade ou com atraso”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 370 e 371 do CPC; art. 1.348, inciso VIII, do CC; art. 22, § 1o, da Lei n. 4.591/64.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0705658-35.2023.8.07.0018, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 10/06/2024; TJDFT 0717967-24.2019.8.07.0020, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024; TJDFT 0004633-08.2016.8.07.0007, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 21/01/2022; TJDFT 0705320-73.2018.8.07.0006, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 27/05/2024.